Tribunal: TJMT
Processo: 1013579-15.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013579-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Conversão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVANTE), JOAO LORANDI SOBRINHO - CPF: 404.526.031-53 (AGRAVADO), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NÃO PAGA NO PRAZO LEGAL - DETERMINAÇÃO DE
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD)
– DESCABIMENTO -NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA AO REGIME DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Exigência constitucional de tratamento isonômico dos credores da Fazenda Pública que tem observância obrigatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, no Cumprimento de Sentença nº
0001078-81.2016.8.11.0003,
determinou o bloqueio de valores via Sistema BACENJUD nas contas do Recorrente (id.

118259750 – autos de origem
)
.

O recorrente sustenta que, na origem, trata-se de Ação Previdenciária, em cumprimento de sentença, na qual foi determinada a constrição de valores, via Bacenjud, por 30 (trinta) dias, em seu desfavor, sob o argumento de que o ente público não realizou prova do pagamento da RPV expedida com relação aos honorários sucumbenciais.

Argumenta que o Magistrado
a quo
não considerou que o pagamento de RPV deve ser realizado com observância à ordem cronológica. Alega que não houve qualquer descumprimento da ordem constitucional de pagamento, não havendo se falar em sequestro de valores, em razão da inexistência de autorização legal para tanto.

Ao final, requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso (id. 171741681).

O efeito suspensivo foi concedido (id. 172918651).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 175713171).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 175782699).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, contra a decisão que, em
Cumprimento de Sentença, determinou o bloqueio de valores via Sistema BacenJud (id.

118259750
- autos de origem)
.

Consta que o
Cumprimento de Sentença
, com expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV,

objetiva executar julgado que condenou a Autarquia Previdenciária, Agravante, a conceder em favor do Agravado o Auxílio-Doença Acidentário com conversão para Aposentadoria por Invalidez, bem como o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (id.

80906009, págs. 25 a 32, e 80906013 - autos de origem).

O Juízo singular, ante a inércia na quitação do débito pela parte Executada, ora Agravante, determinou o bloqueio do respectivo valor via Sistema de Bacenjud na conta da Agravante, no valor de R$ 52.569,54 (cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) (ids. 116573454 e
118259750 -
autos de origem).

Conforme o art. 100,
caput
, da Constituição Federal, as obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por sentença judicial a cargo da Fazenda Pública estão, em regra, sujeitas ao regime de precatório. Tal sistemática impõe que os recursos necessários ao pagamento de débitos oriundos de sentença judicial transitada em julgado sejam incluídos nos orçamentos das entidades de Direito Público de acordo com uma ordem cronológica de apresentação, em prestígio aos princípios da isonomia e impessoalidade entre os devedores:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. (...)

§ 5º - É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.

Por outro lado, tem-se o regime excepcional, no qual se insere as “obrigações de pequeno valor”, montantes devidos pela Fazenda Pública que não superem determinado limite quantitativo (§§3º e 4º e art. 87, do ADCT), previamente estabelecido por Lei do ente federativo.

Nessa hipótese, fica dispensada a inclusão em orçamento para fins de pagamento, considerando que o valor a ser pago de uma vez é superior aos 40 salários-mínimos previstos no artigo 87 da ADCT:

Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:

I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal; Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100.

Todavia, não se olvida que, de acordo com o §1º, do art. 100, da CF, serão pagos com preferência aos demais débitos fazendários aqueles correspondentes a dívidas de natureza alimentar.

Por sua vez, o §2º do referido artigo, acrescenta que, mesmo em relação àqueles, serão pagos com ainda maior preferência os créditos de natureza alimentar titularizados por idosos, portadores de doença grave ou deficientes.

As preferências, contudo, não implicam a modificação do regime próprio para pagamento, que permanece sendo via precatório, observando-se que, dentre os débitos de precatório, serão pagos com antecedência em relação aos créditos ordinários aqueles de natureza alimentar, sem distinção de titularidade e sem limitação quantitativa. E ainda, atentando-se à “super preferência”, aqueles créditos de natureza alimentar de que sejam titulares pessoas idosas, portadoras de doença grave ou deficientes, observado o limite quantitativo de até 3 vezes o montante considerado como obrigação de pequeno valor.

Não obstante haja relevância nas ponderações de que se trata de verba de natureza alimentar, o direito de preferência decorrente da natureza do crédito ou condição (idade e saúde) do beneficiário foi contemplado pela Emenda Constitucional 62/2009 e 94/2016, conforme os atuais §§ 1º e 2º do artigo 100 da Constituição Federal, de modo que o benefício está inserido na previsão legal do próprio regime, garantindo observância da regra constitucional, que é incontornável.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a possibilidade de sequestro de verbas públicas, já entendeu, em sede de ação direta, pela inconstitucionalidade de outras formas de bloqueio não previstas no texto constitucional – ADI 1.662/SP:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 11/97 APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 1. Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. Alegação improcedente.
A referida Emenda não introduziu nova modalidade de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2º, da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor
. Preliminar rejeitada. 2. Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que equiparam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, dado que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do sequestro, após a oitiva do Ministério Público. (...) (ADI 1662, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2001, DJ 19-09-2003 PP-00014 EMENT VOL-02124-02 PP-00300) (grifou-se) EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3.
Descabido sequestro de verbas públicas, salvo quebra da relação cronológica
. Precedentes 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 686417 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/04/2008, DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-11 PP-02444) (Destaquei)

Sobre o assunto, cita-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. REGIME PREFERENCIAL. SUPER PREFERÊNCIA. LIMITE PREVISTO PELO ART. 100, § 2º, DA CF/1988, QUE DEVE INCIDIR SOB CADA PRECATÓRIO ISOLADAMENTE. (...) 7. A antecipação de débitos tem limite de até três vezes o valor da RPV (requisição de pequeno valor). Assim, caso o credor preferencial tenha vários precatórios contra o mesmo ente público, ele terá direito a preferência em todos, respeitado em cada precatório isoladamente o limite fixado no artigo 100 da Constituição Federal. Atingido esse valor, o "restante será pago na ordem cronológica de apresentação", conforme teor do parágrafo segundo do art.100 da CF/1988. 8. Não é possível que o mesmo credor possa ser beneficiado, mais de uma vez, em um mesmo precatório, com a antecipação de crédito dotado de "super preferência", por motivos distintos em razão da idade e de ser portador de doença grave, com fundamento no art. 100, § 2°, da Constituição Federal, porquanto tal interpretação contraria o dispositivo constitucional. (RMS nº 59.661/RO, 2ª Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 19.02.2019).

Outros julgados sobre o tema:

ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – RPV não pago dentro do prazo legal – Pretensão de sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão judicial – Descabimento – Providência de competência exclusiva do Presidente deste Tribunal de Justiça
– Inteligência do art. 100, § 6°, da CF, bem como do art. 26, inciso II, alínea "x", do Regimento Interno deste Tribunal – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2049125-97.2023.8.26.0000; Relator (a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 6ª Vara Civel; Data do Julgamento: 15/06/2023; Data de Registro: 15/06/2023) (Destaquei)

Assim, em regra, é incabível o sequestro de valores ou bloqueio das contas bancárias do Instituto Nacional de Seguro Social para garantir a satisfação de débitos judiciais, porquanto, ao “Poder Judiciário é vedado decidir com base em norma ‘de lege ferenda’. Deve-se julgar a causa e aplicar o direito à espécie. E, por ‘direito’, entende-se aquele ‘de lege data’” (STJ, AgRg no RMS 21257/PR, DJe 13/02/2009).

Sendo assim, a decisão agravada deve ser reformada.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023